Tribunal: TJSP
Processo: 1020353-80.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito. Impugnação de cobranças de dívidas, em razão da prescrição. Feito extinto por ilegitimidade passiva. Descabimento. Contexto dos autos que revela a legitimidade passiva da ré. Possibilidade de citação da pessoa jurídica indicada em contestação. Recurso provido.